Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-29.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701060-29.2021.8.07.9000 Agravante(s) A. M. G., assistido pela genitora, E. M. B. G. Agravado(s) CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. M. G., assistido por sua genitora, E. M. B. G., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 98847874) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante em desfavor de CESAD – Centro Especializado em Educação à Distância Ltda. (processo n. 0703167-47.2021.8.07.0011), indeferiu o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela para, inaudita altera parte, determinar a imediata matrícula do Requerente no colégio réu, bem como a avaliação e, em caso de aprovação, a imediata certificação de conclusão do Ensino Médio, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Na decisão agravada, foram assinaladas as seguintes razões para indeferir o pedido liminar: Cuida-se de ação ordinária, proposta por A. M. G. em desfavor de CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA, onde a parte requerente pretende, em sede de liminar inaudita altera parte, que o réu seja compelido a matricular a parte requerente no estudo de jovens e adultos, para que conclua o ensino médio, sob o fundamento de que foi aprovado no vestibular. Consoante artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) caução, se exigida, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que o avanço nos estudos, previsto no artigo 24, inciso V, alínea "c", da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pressupõe a verificação de aprendizado, a qual deve ser precedida do cumprimento de horas de aula, comparecimento no curso de educação de jovens e adultos. Isso porque a Resolução n. 1/2009 do Conselho de Educação do DF, estabelece que a avaliação somente se destina aos estudantes matriculados que realizaram o curso na própria instituição educacional, vejamos: "Art. 37. A avaliação do desempenho escolar dos estudantes nos cursos de educação de jovens e adultos - EJA deve acontecer no decorrer do processo de ensino e de aprendizagem, segundo procedimentos e critérios definidos na proposta pedagógica e no regimento escolar aprovados. § 1o A avaliação a que se refere o caput pode ser feita individualmente, respeitado o ritmo próprio do estudante. § 2o O critério exigido para frequência deve constar do regimento escolar da instituição educacional." (grifos nossos) Contudo, a parte autora pretende que seja autorizada a realização do referido avanço mediante a simples aplicação de prova, sem o cumprimento da carga horária mínima de comparecimento ao curso oferecido de educação de jovens e adultos, o que não pode ser tolerado. Nesse sentido está o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: "1. De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza." (REsp 1262673/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 30/08/2011). (grifos nossos) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) (Id 98847874 do processo de referência). Em razões recursais (Id 27753611), o autor/agravante, inicialmente, destaca o cerne da questão: a possibilidade de matrícula de menor de idade no ensino supletivo, almejando que lhe seja assegurado o direito de participar das provas atinentes ao exame supletivo justamente para completar a carga horária, exigida essa para finalização do ensino médio, e, se aprovado, com o certificado de conclusão, viabilizando sua matrícula na instituição de ensino superior, independentemente de ainda não ter alcançado a maioridade civil, vez que a própria Constituição Federal, assim o garante seu prosseguimento. Afirma estar cursando o 3o ano no Colégio Objetivo e ter sido aprovado na seleção de 2021 para ingresso na Faculdade de Fisioterapia do UNICEUB. Diz patente reunir formação intelectual e aptidão para se matricular no curso superior em que aprovado no exame vestibular. Informa que a instituição de ensino agravada negou sua matrícula e aplicação de exames finais do ensino médio, sob argumento de que, nos termos da Lei 9.394/96 e da Resolução 01/2018 – CEDF, é necessária idade mínima de 18 anos. Defende não ser razoável impedi-lo de frequentar o curso supletivo, até porque sua intenção é obter o certificado de conclusão do ensino médio para ingresso no ensino superior. Discorre sobre normas previstas no Código Civil e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Afirma que a Constituição Federal não bloqueará a idade como elemento balizador e condicionador do acesso do aluno a qualquer nível ou grau de educação mais elevado e comprovado por capacidade intelectual, elegendo exclusivamente o critério do mérito pessoal representado pela capacidade cognitiva detida por cada um, tornando evidente que o legislador ordinário não pode exorbitar o almejado pelo texto maior, criar condições que destoam do constitucionalmente regrado, içando o fator idade como condição para a conclusão de determinado nível de ensino como se depara. Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salienta que, conforme edital de matrícula na instituição superior, o prazo para se registrar como aluno finda em 30/07/2021, o que torna evidente o perigo na demora. Por essas razões, requer, liminarmente, seja concedida a antecipação da tutela recursal, em caráter de urgência, evidenciado o periculum in mora, no intuito de reformar a decisão a quo, para determinar a efetivação da matrícula assegurando o direito do Agravante de participar das provas atinentes ao exame supletivo e, se aprovada, obter o certificado de conclusão do ensino médio no Colégio PRÓ – EDUC, CESAD – Centro Especializado em Educação a Distancia – LTDA. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, nos mesmos moldes pleiteados liminarmente. Preparo recolhido ao Id 27756710. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em 30/7/2021 (Id 27769957). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, esclareço que a Câmara de Uniformização deste e. TJDFT, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 (autos n. 2018 00 2 005071-9), determinou a suspensão de todos os processos individuais e coletivos pendentes no âmbito deste e. TJDFT, que versem sobre a viabilidade de menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio. Referido incidente ainda não foi julgado e a determinação de suspensão de feitos pendentes não obsta o processamento e julgamento do presente agravo de instrumento, que tem por objeto a apreciação de pedido liminar e encontra respaldo no art. 982, § 2o, do CPC.[1] Prossigo, assim, no exame da tutela recursal postulada e dos elementos de convicção que a fundamentam. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[2]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a despeito das razões apresentadas no presente agravo de instrumento, não vejo atendidas, no caso concreto, as exigências legais necessárias ao deferimento da tutela liminar postulada. Explico. Em apertada síntese, o agravante fundamenta sua pretensão nos seguintes argumentos: (i) foi aprovado para o curso de Fisioterapia no UNICEUB (Id 27753611, p. 5); (ii) encontra-se cursando o 3o ano no Colégio Objetivo; (iii) possui notável capacidade intelectual; (iv) seu pedido de matrícula e aplicação imediata de provas no curso supletivo foi indeferido pela agravada por não ter a idade mínima de 18 anos (Id 27753611, p. 6); (v) não pode esperar o prazo para completar 18 anos, pois isso ocorrerá apenas em 5/1/2022 (Id 27753626) e; (vi) conforme o edital de matrícula na instituição superior, o prazo para matrícula finda hoje, dia 30/07/2021. O agravo de instrumento foi assim interposto contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer em que indeferido o pedido liminar para determinar à agravada a matrícula do agravante, menor de 18 (dezoito anos) e estudante regular no ensino médio, em curso de ensino supletivo, na modalidade EJA - Educação de Jovens e Adultos, bem como para emitir, em caso de aprovação, o respectivo certificado de conclusão do ensino médio. Ora, é sabido que a Lei n. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, consigna, em seu art. 37, que a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida", bem como que "os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames (art. 37, § 1o). A referida legislação ainda acresce, em seu artigo 38, que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Contudo, a realização dos exames mencionados no caput do artigo é condicionada, segundo a mesma legislação, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos (art. 38, § 1o, II). Quer tudo isso significar, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, ao instituir a educação de jovens e adultos (EJA), prevê a existência de dois requisitos para viabilizar a inscrição em curso supletivo na modalidade EJA: (i) o estudante ter mais de 18 anos e (ii) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou podido continuá-los. Postas essas premissas, avancemos. No caso sob exame, o agravante, regularmente inscrito no terceiro ano do ensino médio, busca, em verdade, se beneficiar de modalidade de educação de jovens e adultos antes da idade permitida, afirmando, para tanto, que a medida judicial proferida na origem seria desarrazoada e estaria em descompasso com a garantia constitucional de acesso de estudantes aos mais elevados níveis de ensino (art.s 205[3] e 208, V[4], ambos da CF e 54, V, do ECA[5]). Salta aos olhos que a pretensão do agravante é ser excepcionado do cumprimento da legislação de regência. Seu objetivo é realizar exames que podem vir a lhe outorgar o certificado de conclusão do ensino médio sem o preenchimento de pelo menos um dos requisitos legais, qual seja, a idade mínima de 18 anos, em afronta à disposição inserta no artigo 38, § 1o, II, da LDB, que estabelece idade mínima de 18 anos para a realização de exames de curso supletivo. Além de não se sujeitar ao critério etário, quer obter autorização judicial para se inscrever em programa de governo que foge completamente a seu perfil de estudante. Sem ter passado da idade escolar e sem estar entre os que não tiveram oportunidade de estudar, afirma-se titular de direito a cursar modalidade de ensino criada com o objetivo de democratizar o ensino da rede pública no Brasil ao permitir, a quem não teve condições, de retomar os estudos. Enfim, mesmo tendo tido, durante sua vida escolar, acesso ao ensino formal e contínuo, quer autorização do Poder Judiciário para realizar o supletivo na modalidade EJA. Em verdade, o que pretende o agravante é obter tutela judicial para proceder em absoluta desconformidade ao alinhavado na legislação de regência, notadamente, quando se tem em conta que essa modalidade de educação é destinada às pessoas que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria (art. 37, § 1o). À vista disso, a aspiração do agravante em obter tão excepcional benefício, conquanto não preencha quaisquer das condições que a tanto o legitimem, foge ao limite do que ao magistrado é devido realizar no exercício do poder jurisdicional de aplicar o Direito, afinal, o conjunto das provas que regular e tempestivamente produziu demonstram de forma inequívoca não fazer ele parte do público alvo do programa educacional em que pretende ingressar, pois, como destaca em sua narrativa, na idade apropriada, teve normal acesso a todos os graus de estudo. Não há, dessarte, na espécie, prova pré-constituída de que o agravante reúna características que o qualifiquem como superdotado, sobredotado ou alto-habilidoso, o que, em tese, por demonstradas habilidades natas acima da média, recomendaria, independentemente da faixa etária, o ingresso em ambiente que possibilitasse o adequado desenvolvimento de suas capacidades. Ocorre que a elogiável aprovação em processo seletivo de renomada faculdade não implica amadurecimento cerebral nem é expressão de que seja detentor de altas habilidades, daí porque, insuficiente para, por si só, autorizá-lo a se furtar ao padrão de legalidade a que todos os estudantes estão sujeitos. Não está configurada, portanto, para o caso concreto situação fática autorizadora do afastamento de limitações impostas pelo ordenamento jurídico. Não há o que possa legitimar a pretendida supressão de etapas da formação escolar. Em casos semelhantes, esta Casa de Justiça já se pronunciou no sentido de que a modalidade de educação de jovens e adultos (EJA) é destinada às pessoas que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade apropriada, de modo que a utilização da educação nesses moldes, antes dos 18 (dezoito) anos, vai de encontro à finalidade do instituto. Cito, nessa toada, os seguintes precedentes dessa e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE DEZOITO ANOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 9.394/1996. REQUISITOS. 1. A Lei n. 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, instituiu a educação de jovens e adultos, prevê a existência de dois requisitos para que seja possível a inscrição em supletivo: ter mais de 18 anos e não logrado, na idade própria, acesso as estudos no ensino médio ou podido continuá-los. 2. A utilização da educação de jovens e adultos antes dos 18 (dezoito) anos vai de encontro à finalidade do instituto, pretensão que não deve ser resguardada pelo Poder Judiciário. 3. A aprovação no vestibular não é suficiente para autorizar, por si só, a supressão de etapa de formação escolar de que está inserido na educação básica, principalmente quando inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre a capacidade do estudante para suplantar as etapas do ensino básico regular para alcançar níveis mais elevados de estudo, nos termos dos art. 24, inc. V, alínea "c" e 59, inc. II, ambos da Lei n. 9.394/1996. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1223557, 07195518920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. LIMINAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 38, § 1o, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), fixou a idade mínima de 18 (dezoito) anos para habilitação em cursos supletivos, exigência que não contraria o disposto nos art. 205 e 208, V, da Constituição Federal. 2. A modalidade de Educação de Jovens e Adultos é destinada às pessoas que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade apropriada. 3. A substituição do período educacional que resta pelo curso supletivo suprime etapas importantes ao desenvolvimento educacional, o que é prejudicial à formação estudantil. 4. Não finalizado o ensino médio, não cumprido requisito de frequência mínima para conclusão dos estudos previsto na Resolução n. 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, tampouco demonstrado pela parte não ter tido oportunidade de frequentar o ensino regular, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência consistente na matrícula da requerente/agravante e aplicação a esta de exames supletivos na instituição requerida/agravada. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1174698, 07215103220188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ACESSO À EDUCAÇÃO. ENSINO SUPLETIVO. AVANÇO DE ESTUDOS. CLÁUSULA ETÁRIA. NORMAS E DIRETRIZES EDUCACIONAIS. DERROTABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. CRITÉRIO. AMADURECIMENTO INTELECTUAL PREMATURO. INOCORRÊNCIA. FALTA DE AMPARO LEGAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. FASE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO. MATRÍCULA E APROVAÇÃO NAS DISCIPLINAS EM GRAU SUPLETIVO. CONTINUIDADE DA VIDA ESCOLAR DO ALUNO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICABILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. INVERSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.A cláusula etária que obsta o acesso de menores de 18 anos ao ensino supletivo, como medida de aceleração dos estudos, somente é passível de derrubada quando o próprio aluno demonstra amadurecimento intelectual prematuro e superior à sua idade biológica, como, por exemplo, através de aprovação em vestibular de moderada concorrência, pois o objetivo teleológico do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva. 2.Não se divisando amadurecimento intelectual prematuro ou mérito excepcional, a aceleração dos estudos pelo ingresso no ensino supletivo, antes de alcançada a idade mínima, não se afigura legítima, sequer recomendável, obstando que seja assegurada a matrícula à margem das premissas que devem pautar o instituto, que é sobretudo o mérito pessoal, notadamente quando o almejado pelo aluno é progredir nos estudos pela via excepcional por não ter obtido êxito no ensino regular, experimentando reprovação em ano letivo. 3.A situação de fato que restara estabelecida em decorrência da decisão judicial precária que assegurara ao aluno se matricular no ensino supletivo, onde obteve no curso da lide a aprovação nas disciplinas que havia reprovado no ensino regular, possibilitando que superasse a reprovação experimentada e retornasse ao cronograma educacional, ensejara o aperfeiçoamento de fato consumado, teoria engendrada sob o prisma da segurança jurídica, determinando que a situação seja preservada em vassalagem ao princípio da estabilidade das relações sociais e, inclusive, sob pena de ofensa à razoabilidade caso fosse determinado que regredisse na formação escolar para repetir as matérias cursadas no ensino supletivo em razão do provimento antecipatório que lhe fora conferido. 4. A evitabilidade da lide, enquanto critério da causalidade, impõe que aquele que deflagrara a situação jurídica conflituosa e impulsiona incautamente a máquina judiciária deve responder pelas despesas do processo, inclusive honorários advocatícios, não se encerrando na simples identificação da parte vencida e da parte vencedora da demanda, derivando dessa certeza que, refutados os pedidos formulados pelo autor, a despeito da aplicação da teoria do fato consumado, não pode o réu ser sujeitado aos encargos inerentes à sucumbência, pois, em verdade, não sucumbira. 5.Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 747363, 20130110185090APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2013, publicado no DJE: 9/1/2014. Pág.: 123) (g.n.) Diga-se de passagem, como bem alinhavado pelo i. Des. Roberto Freitas, à época integrante dessa e. 1a Turma Cível, que o critério etário trata-se de critério legal que obedece ao conceito de justiça formal, disposto pelo legislador de forma a estabelecer o recorte na realidade empírica e adotar o sistema de razoável previsibilidade sobre o sentido normativo de um texto que orienta condutas e, no caso concreto, como já dito, organiza a efetividade de uma política pública. Infirmar casuisticamente, uma norma infraconstitucional, em nome de um princípio constitucional de afirmação grandiloquente como o direito de todos à educação, não parece ser a melhor forma de compreender a operabilidade do subsistema normativo em análise. (Acórdão 1158985, 07107433220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tenha-se em conta, ainda, que sendo o agravante, como afirma, detentor de altas habilidades ou de superdotação intelectual, deveria ter juntados aos autos prova de que houvera obtido sucessivas progressões nas séries escolares e concluído o ciclo de estudos dos ensinos fundamental e médio precocemente, consoante avaliação favorável de aprendizagem, na forma do art. 24, V, “c”, da Lei n. 9.394/1996[6]. Não o fez, todavia. Por fim, tal como positivou o juízo de origem, incabível falar-se em avanço escolar mediante a simples aplicação de prova, sem o cumprimento da carga horária mínima de comparecimento ao curso oferecido de educação de jovens e adultos, o que não pode ser tolerado, visto que a medida se mostra contrária ao previsto no art. 37, caput e §§ 1o e 2o, da Resolução n. 1/2009 do Conselho de Educação do DF[7]. Por todos os argumentos alinhavados, não identifico, em análise prefacial, mácula no ato do CESAD – Centro Especializado em Educação à Distância Ltda. que, com fundamento na lei, recusou a matrícula do agravante no curso supletivo sob a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) tampouco encontro qualquer traço de ilegalidade na decisão agravada. Da mesma forma, tenho por não evidenciado de plano no conjunto das provas reunidas aos autos os requisitos atinentes necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, previstos no art. 300 do CPC. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; II - poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 (quinze) dias; III - intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes. § 2o Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. [4] Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; [5] Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; [6] Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: (...) c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; [7] Art. 37. A avaliação do desempenho escolar dos estudantes nos cursos de educação de jovens e adultos - EJA deve acontecer no decorrer do processo de ensino e de aprendizagem, segundo procedimentos e critérios definidos na proposta pedagógica e no regimento escolar aprovados. § 1o A avaliação a que se refere o caput pode ser feita individualmente, respeitado o ritmo próprio do estudante. § 2o O critério exigido para frequência deve constar do regimento escolar da instituição educacional